Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADITAMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO DE DIRETÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM.

1. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que, para postular em juízo, é necessário interesse de agir e legitimidade, que são condições da ação verificadas em abstrato e à luz da narrativa descrita na petição inicial.

2. Para a inclusão de Diretório Nacional de partido político na relação processual, na condição de réu, exige-se a demonstração da pertinência subjetiva deste em relação ao objeto em litígio, de modo a demonstrar a legitimidade ad causam (art. 17 do CPC).

3. A filiação partidária refere-se a liame jurídico que une um cidadão, de forma voluntária, a certo partido político, dada a identidade ideológica.

4. À luz dos argumentos apresentados e analisados em face da causa de pedir e do pedido não se verifica a inequívoca pertinência subjetiva passiva do Diretório Nacional na presente lide, especialmente considerada a natureza jurídica própria do Partido Político de pessoa jurídica de direito privado (art. 1o da Lei 9.096/1995).

5. Recurso não provido.